Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. ALGEMAMENTO EM DELEGACIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 329 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura crime de resistência ou mera desobediência verbal; (ii) estabelecer se há direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial e pelo conjunto probatório, considerando que o laudo de exame de corpo de delito registra equimoses e escoriações compatíveis com emprego de força necessária à contenção.
4. A resistência configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, tendo o réu empregado força física ativa para impedir a diligência legal.
5. A atenuante da confissão espontânea exige que o agente admita de forma livre e voluntária a prática do delito tal como narrado na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 329 do CP; art. 65, inciso III, alínea "d", do CP; art. 68 do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP; arts. 44, inciso III, e 77, inciso I, do CP; art. 386, incisos III e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça; AgRg no HC n. 783.786/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023.